Tribunal: STJ
Processo: 0002226-13.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066106 - PI(2026/0002226-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANCELMO SALES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CASSIO DOUGLAS AGUIAR DA SILVA - PI024697
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TEMA N.
506 DO STF. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O
DA
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Este Superior Tribunal possui o entendimento
consolidado de que o
não se presta
habeas corpus
como sucedâneo de recurso previsto em lei, o que
impõe, em regra, o não conhecimento da impetração
manejada
como
substitutiva,
ressalvada
a
possibilidade de concessão de ofício apenas diante de
flagrante ilegalidade.
2. As instâncias ordinárias consignaram que, apesar
da quantidade de droga encontrada com o agravante
se inferior a 40 g, a presunção de usuário reconhecida
no Tema n. 506 do STF foi afastada pelas
circunstâncias concretas do caso, pois, em local
conhecido por tráfico de drogas, foram apreendidos
em poder do paciente entorpecentes e outros
petrechos como rádio comunicador, celular e rolos de
papel-alumínio,
tendo
ele
inclusive
tentado
se desfazer do rádio comunicador antes da
abordagem, situação que afasta a alegação de se
tratar de mero consumidor.
3. A pretensão de absolvição ou de desclassificação
da conduta para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006
demandaria a revaloração do acervo probatório e a
revisão das premissas fáticas firmadas pelo Tribunal
de origem, providência incompatível com a via estreita
do
, que não comporta amplo
habeas corpus
revolvimento de matéria fático-probatória.
Documento eletrônico VDA56116944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c96f9032-5c7b-4580-b083-50bad6817950

4. A decisão agravada não apresenta ilegalidade
flagrante que permita a concessão da ordem de ofício,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
16/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56116944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/04/2026 17:02:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c96f9032-5c7b-4580-b083-50bad6817950

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066106 - PI(2026/0002226-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ANCELMO SALES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: CASSIO DOUGLAS AGUIAR DA SILVA - PI024697
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO
DE
DROGAS.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TEMA N.
506 DO STF. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O
DA
ART. 28
LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Este Superior Tribunal possui o entendimento
consolidado de que o
não se presta
habeas corpus
como sucedâneo de recurso previsto em lei, o que
impõe, em regra, o não conhecimento da impetração
manejada
como
substitutiva,
ressalvada
a
possibilidade de concessão de ofício apenas diante de
flagrante ilegalidade.
2. As instâncias ordinárias consignaram que, apesar
da quantidade de droga encontrada com o agravante
se inferior a 40 g, a presunção de usuário reconhecida
no Tema n. 506 do STF foi afastada pelas
circunstâncias concretas do caso, pois, em local
conhecido por tráfico de drogas, foram apreendidos
em poder do paciente entorpecentes e outros
petrechos como rádio comunicador, celular e rolos de
papel-alumínio,
tendo
ele
inclusive
tentado
se desfazer do rádio comunicador antes da
abordagem, situação que afasta a alegação de se
tratar de mero consumidor.
3. A pretensão de absolvição ou de desclassificação
da conduta para o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006
demandaria a revaloração do acervo probatório e a
revisão das premissas fáticas firmadas pelo Tribunal
de origem, providência incompatível com a via estreita
do
, que não comporta amplo
habeas corpus
revolvimento de matéria fático-probatória.
Documento eletrônico VDA55898245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:03
Código de Controle do Documento: ceb0845d-0ce5-4da9-89f4-a25b50adaaec

4. A decisão agravada não apresenta ilegalidade
flagrante que permita a concessão da ordem de ofício,
devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANCELMO SALES
PEREIRA contra a decisão que não conheceu do
, por
habeas corpus
inadequação da via eleita e necessidade de revolvimento probatório.
Nas razões deste recurso, a defesa alega constrangimento ilegal
evidente e desproporcionalidade, pois o paciente cumpre 7 anos, 3 meses e 15
dias de reclusão por portar 11 g de maconha.
Argumenta violação direta ao entendimento vinculante do Supremo
Tribunal Federal no Tema n. 506, afirmando que a posse de até 40 g de
maconha gera presunção relativa de uso pessoal, ônus probatório da acusação
não observado e indevida inversão do ônus da prova pela instância ordinária.
Defende que a decisão recorrida se apoiou em fundamentação
estereotipada e indícios genéricos – fracionamento da droga, R$ 19,50, rádio
comunicador e “local conhecido pelo tráfico” –, insuficientes para a condenação
por tráfico.
Expõe a ocorrência de
argumentativo, com uso cumulativo
bis in idem
de circunstâncias não independentes para presumir mercancia, em substituição
à prova concreta exigida no processo penal.
Alega ausência de prova de atividade comercial, pois não foram
apreendidos balança de precisão, anotações, grande montante em dinheiro,
diversidade de drogas, nem nenhuma prova de venda, compatibilizando os fatos
com o
da
art. 28
Lei n. 11.343/2006.
Sustenta que a tese defensiva não demanda reexame de provas, mas
apenas correção da valoração jurídica das circunstâncias já reconhecidas no
acórdão, o que é cognoscível em
.
habeas corpus
Aduz, em complemento, que negar conhecimento ao habeas corpus
diante de ilegalidade manifesta esvazia sua função constitucional, reiterando a
desproporcionalidade extrema da condenação.
Documento eletrônico VDA55898245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:03
Código de Controle do Documento: ceb0845d-0ce5-4da9-89f4-a25b50adaaec

Requer, ao final, o acolhimento do agravo, pretendendo obter a
concessão da ordem, com absolvição por ausência de prova da traficância ou
desclassificação para o
da
com extinção da
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
punibilidade.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum
equívoco na decisão recorrida, devendo ela ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Inicialmente, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou
a compreensão de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração quando assim manejado.
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n.
Quinta Turma,
943.146/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
22/10/2024;
n.
Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
874.713/SP,
20/8/2024;
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, DJe de
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator
29/2/2024;
912.662/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Ademais, a propósito do disposto no
-A do CPP, verifica-se
art. 647
que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a
concessão da ordem de ofício, conforme analisado a seguir.
Ao examinar o conjunto probatório construído nos autos da ação penal
de origem, o Tribunal de Justiça estadual considerou demonstradas a
materialidade e a autoria delitiva, bem como o elemento subjetivo exigido pelo
tipo penal imputado ao paciente.
A propósito, o acórdão impugnado amparou-se nos seguintes
fundamentos para manter a condenação do réu (fl. 35, grifo próprio):
Com efeito, a prova coligida contra o peticionário é robusta, com
especial relevo para os depoimentos judiciais dos policiais
militares supramencionados. A r. sentença, ao examinar a
autoria, consignou que, sob o crivo do contraditório, ficou
evidenciado que as testemunhas responsáveis pela prisão do
acusado
o
surpreenderam
trazendo
consigo
droga
Documento eletrônico VDA55898245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:03
Código de Controle do Documento: ceb0845d-0ce5-4da9-89f4-a25b50adaaec

destinada à mercancia, fato comprovado pela forma de
acondicionamento, 11 g (onze gramas) de maconha
fracionadas em quatro porções, e pela apreensão de R$
19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos) em dinheiro
trocado, além de rádio comunicador, celular e rolos de
papel-alumínio, elementos típicos de atividade de tráfico.
Reputou-se válida a palavra dos agentes estatais, que
mantiveram, em juízo, a coerência de suas declarações
prestadas na fase investigatória, inexistindo motivo plausível
para desmerecê-las.
Dessarte, ainda à luz dos parâmetros fixados no Tema 506 de
Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não
prevalece, no caso concreto, a presunção relativa de que o
revisionando seria mero usuário: as circunstâncias fáticas,
local notoriamente sensível, rádio comunicador utilizado
para
vigilância
do
policiamento,
fracionamento
da
substância e dinheiro miúdo, infirmam a versão defensiva.
Ademais, a presente revisão criminal não aporta qualquer prova
nova, limitando-se a reeditar teses já apreciadas, razão pela
qual se impõe o indeferimento do pedido. O entendimento alinha-
se à jurisprudência que, a partir do julgamento do Tema 506,
reconhece a atipicidade penal do porte de maconha para uso
pessoal (art. 28 da
, sem afastar a possibilidade
Lei 11.343/06)
de subsunção ao
da mesma lei quando, ainda que em
art. 33
quantidade inferior a 40 g, os dados do caso concreto
evidenciem a destinação comercial do entorpecente.
Também se assenta que a revisão criminal não pode servir de
sucedâneo recursal, nem ser manejada novamente após
indeferimento anterior sem a apresentação de provas novas,
conforme inteligência do
parágrafo único, do CPP. Por
art. 622,
derradeiro, registre-se que, no âmbito da revisão criminal, vigora
a diretriz segundo a qual a desconstituição de decisões
transitadas em julgado demanda máximo rigor, em prestígio à
segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.
Como visto, embora a quantidade de droga apreendida não seja
relevante, a responsabilidade criminal do réu decorre das conclusões
alcançadas pela instância antecedente, a partir dos elementos de convicção
extraídos da prisão em flagrante do paciente, do laudo toxicológico definitivo e
da prova oral colhida em juízo.
Verifica-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante com 11 g
de maconha fracionadas em 4 porções, dinheiro miúdo (R$ 19,50), rádio
comunicador, celular e rolos de papel-alumínio, em local conhecido por tráfico,
Documento eletrônico VDA55898245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:03
Código de Controle do Documento: ceb0845d-0ce5-4da9-89f4-a25b50adaaec

tendo os depoimentos dos policiais confirmado a dinâmica da abordagem e a
tentativa de desfazer-se do rádio, afastando, portanto, a tese de que o réu se
trata de mero consumidor.
Ressalta-se que o acórdão de origem não destoa da tese firmada no
Tema n. 506 do STF, segundo a qual:
Nos termos do § 2o do artigo 28 da
será
Lei 11.343/2006,
presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir,
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40
gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o
Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção
do item anterior é relativa, não estando a autoridade
policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em
flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades
inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes
elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma
de acondicionamento da droga, as circunstâncias da
apreensão , a variedade de substâncias apreendidas, a
como balança,
apreensão simultânea de instrumentos
registros de operações comerciais e aparelho celular contendo
contatos de usuários ou traficantes.
Nesse contexto, a despeito do parecer do Ministério Público Federal,
mostra-se inviável o acolhimento da pretensão de absolvição do acusado, haja
vista a inviabilidade de amplo revolvimento de matéria fático-probatória nesta
estreita via processual.
A esse respeito, "o
não é a via adequada para apreciar
habeas corpus
o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que,
para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se
necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos
autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
, caracterizado pelo
writ
rito célere e por não admitir dilação probatória" (AgRg no RHC n. 198.668/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1o/
DJe de
.
7/2024,
3/7/2024)
Citam-se, na mesma linha, os seguintes julgados: AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
839.334/SP,
de
AgRg no HC n.
Quinta Turma, relator Ministro
26/9/2023;
817.562/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC n.
30/6/2023;
780.022/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC
21/8/2023;
Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
812.438/SP,
29/6/2023;
HC n.
Sexta Turma, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de
704.718/SP,
Documento eletrônico VDA55898245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:03
Código de Controle do Documento: ceb0845d-0ce5-4da9-89f4-a25b50adaaec

e AgRg no HC
Sexta Turma, relator Ministro Rogerio
23/5/2023;
811.106/SP,
Schietti Cruz, DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro
22/6/2023;
822.563/AL,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
16/8/2023;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
770.180/SP,
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
19/4/2023;
748.272/MS,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/2/2023.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSA DE
OITIVA DE TESTEMUNHA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA NO MOMENTO
OPORTUNO. INÉRCIA DA DEFESA EM ARROLAR A
TESTEMUNHA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO
PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
QUANTIDADE
EXPRESSIVA
DE
ENTORPECENTES.
FORMA
DE
ACONDICIONAMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS
DA
PRISÃO.
CONFIGURAÇÃO
DO
TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA
ART. 33,
INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA.
LEI N. 11.343/2006.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO
SÚMULA N. 630/STJ.
EM PARTE.
1. A dispensa da oitiva de testemunha pelo Ministério Público
não configura cerceamento de defesa quando não impugnada
no momento processual adequado e quando a defesa, por
considerar essencial o depoimento, poderia haver arrolado a
testemunha ou insistido em sua oitiva, o que não foi feito. A
inércia defensiva nesse aspecto inviabiliza o reconhecimento de
qualquer nulidade, sobretudo na ausência de demonstração
concreta de prejuízo, conforme exige o
do Código de
art. 563
Processo Penal (princípio pas de nullité sans grief).
2. De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, é inviável o acolhimento do pedido de
desclassificação da condenação de traficante para a de
mero usuário, uma vez que não cabe em
o
habeas corpus
(RHC n.
Rel. Ministro Ribeiro
reexame de fatos
116.008/MA,
Dantas, Quinta Turma, DJe
.
14/9/2020)
3. No caso concreto, o paciente foi flagrado com 109
porções de
, além de valores em espécie, em local
crack
notoriamente conhecido como ponto de comercialização de
entorpecentes. A materialidade e a autoria delitivas foram
reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base em
elementos probatórios consistentes, inclusive a apreensão
da substância, a forma de acondicionamento e os
Documento eletrônico VDA55898245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:03
Código de Controle do Documento: ceb0845d-0ce5-4da9-89f4-a25b50adaaec

. T
depoimentos colhidos em juízo
ais circunstâncias,
consideradas em conjunto, afastam a versão defensiva de
que a droga se destinava ao uso próprio.
4. Não há como ser reconhecido o benefício da causa especial
de diminuição de pena descrita no
§ 4o, da
art. 33,
haja vista a vedação legal expressa da
Lei n. 11.343/2006,
concessão desse redutor aos acusados reincidentes. A
reincidência como agravante genérica revela maior reprovação
do agente que demonstrou não haver incorporado os
necessários valores sociais, após sofrer sanção penal anterior,
ensejando a majoração da reprimenda, de acordo com o quanto
determinado no
I, do Código Penal, e simultaneamente
art. 61,
afasta a característica da primariedade e dos bons
antecedentes.
5. Com o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.194 (
, a Terceira Seção do STJ revisou a
REsp n. 2.001.973/RS)
Súmula n. 630, passando a admitir a incidência da atenuante da
confissão espontânea também nos casos em que o acusado, em
crime de tráfico ilícito de entorpecentes, reconhece a posse ou a
propriedade da droga para uso próprio, ainda que negue a
traficância, devendo a redução ocorrer em grau inferior ao da
confissão plena. No caso, aplica-se a nova orientação, cabendo
ao Tribunal de origem definir a fração de diminuição e eventual
compensação com a agravante da reincidência. 6. Agravo
regimental provido em parte, nos termos do voto.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
971.483/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2025,
28/11/2025
– grifei.)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55898245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/04/2026 13:43:03
Código de Controle do Documento: ceb0845d-0ce5-4da9-89f4-a25b50adaaec

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.066.106 / PI
Número Registro: 2026/0002226-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07000269020178180031 07568707520258180000 08056482220218180031 7000269020178180031
7568707520258180000 8056482220218180031
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CASSIO DOUGLAS AGUIAR DA SILVA
ADVOGADO
: CASSIO DOUGLAS AGUIAR DA SILVA - PI024697
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: ANCELMO SALES PEREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANCELMO SALES PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO : CASSIO DOUGLAS AGUIAR DA SILVA - PI024697
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
Documento eletrônico VDA56088194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:21
Código de Controle do Documento: 49603f05-e24e-4434-a4a4-c85162296f9e

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
22/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:56:21
Código de Controle do Documento: 49603f05-e24e-4434-a4a4-c85162296f9e